Tribunal: TJPA
Processo: 0807784-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807784-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO JOSE GONCALVES RAMOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL. O JUIZ SINGULAR INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POR ENTENDER ESTAR AUSENTE A FUMAÇÃ DO BOM DIREITO. DECISÃO CORRETA. SUM. 380 DO STJ. A SIMPLES PROPOSITURA DA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO NÃO INIBE A CARACTERIZAÇÃO DA MORA DO AUTOR. NÃO HÁ IMPEDIMENTOS PARA QUE O CREDOR INSCREVA O DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido que
o
STJ, na súmula n. 380, já se pronunciou no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional não é capaz de afastar a mora, nos seguintes termos:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Portanto, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que o credor inscreva o devedor em cadastros de proteção ao crédito.

II -
Q
uando da assinatura do contrato, a parte agravante tinha ciência do valor mensal fixo que estava assumindo com o financiamento, de modo que não seria razoável reduzir liminarmente o valor pactuado na avença sem a demonstração de algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (Teoria da Imprevisão), que justificasse ou exigisse alguma providencia judicial com vistas a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807784-04.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSÉ GONÇALVES RAMOS

ADVOGADO: LIVIA MARI RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIO JOSE GONÇALVES RAMOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos de Ação de Consignação c/c Revisional proposta em face de
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular indeferiu o pedido antecipatório de tutela, por entender estar ausente a prova inicial da fumaça do bom direito.

Aduz o recorrente, que a decisão agravada não merece prosperar, pois já efetuou o pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo, assim como o valor de entrada no contrato, ficando desta forma demonstrada a Boa-fé do recorrente, visto que inclusive os litigantes já estavam tentando resolução amigável para a quitação do contrato, conforme e-mail ora anexado.

Afirma que correr o risco iminente de ser destituído da posse do bem (veículo), o qual utiliza como instrumento de trabalho, bem como para que o mesmo passe a depositar em conta judicial as parcelas revisadas restantes do financiamento, caso contrário o acúmulo das parcelas irá onerar o valor destinado a sua subsistência e de seus dependentes.

Ressalta que fica clara a possibilidade da incidência da teoria do adimplemento substancial que visando impedir o uso desequilibrado do direito de resolução do contrato por parte do credor, em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, não se mostrando razoável negar a tutela pretendida para consignar as parcelas revisionadas e evitar a busca e apreensão do veículo, o qual já foi pago em 75%, sendo o bem usado como instrumento de trabalho e em caso de apreensão dificultaria mais ainda a vida financeira do recorrente.

Por fim, menciona que em respeito do Princípio da Boa Fé e da Função social do Contrato, para que seja permitido ao agravante o deposito em conta judicial das parcelas revisionadas e acordo com o laudo pericial anexado aos autos.

Juntou documentos às ID.1017226/1347387.

Às ID.1802555 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2462556 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que indeferiu o pedido de tutela antecipada por entender estar ausente a fumaça do bom direito.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Como muito bem colocado na analise do efeito suspensivo, é sabido que
o
STJ, na súmula n. 380, já se pronunciou no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional não é capaz de afastar a mora, nos seguintes termos:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Portanto, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que o credor inscreva o devedor em cadastros de proteção ao crédito.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PEDIDO LIMINAR - DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS EM JUÍZO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO - COBRANÇA ILEGAL DE JUROS - MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - POSSIBILIDADE. 1.
O depósito judicial no valor incontroverso, não tem natureza de consignação em pagamento e, portanto, não descaracteriza a mora. É livre e pode ser feito sem qualquer obstáculo, mas não garante à parte a não inclusão ou exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito
. 2. Por se tratar de revisão contratual, o contrato é documento indispensável à solução da lide.(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.052780-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2017, publicação da súmula em 22/02/2017).

Cabe ressaltar que as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros fixados em 12% ao ano, conforme Legislação pátria, portanto, a taxa de juros praticada no mercado é variável conforme acontecimentos econômicos, devendo ser observado à época em que foi celebrado o financiamento.

Presume-se ainda, que, quando da assinatura do contrato, a parte agravante tinha ciência do valor mensal fixo que estava assumindo com o financiamento, de modo que não seria razoável reduzir liminarmente o valor pactuado na avença sem a demonstração de algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (Teoria da Imprevisão), que justificasse ou exigisse alguma providencia judicial com vistas a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020